Tribunal: TJES
Processo: 0000332-31.2021.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000332-31.2021.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NINI MARIA DE JESUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a contratação válida de cartão de crédito consignado pela consumidora; (ii) definir se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se há dano moral indenizável diante da indevida cobrança em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 297 do STJ, aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação clara e adequada.

Ainda que haja inversão do ônus da prova nas relações de consumo, o consumidor deve apresentar indício mínimo da irregularidade alegada, não sendo exigível do fornecedor prova negativa de vício ou inexistência de coação.

A instituição financeira, embora tenha juntado documentos como termo de adesão e comprovantes de TED, não comprovou de forma inequívoca que a autora anuiu conscientemente à contratação do cartão de crédito consignado, modalidade distinta e mais onerosa do que o empréstimo consignado tradicional.

A ausência de certificação da assinatura, de prova pericial, ou de qualquer outro elemento que demonstrasse ciência e consentimento da consumidora quanto à natureza do contrato, impede o reconhecimento de sua validade.

Os descontos foram realizados diretamente sobre benefício previdenciário da autora, verba de natureza alimentar, sem demonstração de autorização válida, em afronta ao dever de boa-fé objetiva.

A restituição em dobro dos valores é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo prescindível a comprovação de dolo, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do STJ (EAREsp 600.663/RS e 1.501.756/SC).

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.629.546/PB; AgInt no AREsp 2.089.985/CE), sendo o valor fixado em R$ 3.000,00 compatível com os parâmetros adotados em casos análogos.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à jurisprudência dominante e ao conjunto fático-probatório dos autos, não havendo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação válida de cartão de crédito consignado exige prova inequívoca de ciência e consentimento da parte consumidora quanto à natureza e às condições do contrato.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos dos fatos alegados.

A ausência de autorização válida para descontos em benefício previdenciário justifica a restituição em dobro dos valores, por violação à boa-fé objetiva.

O desconto indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 151; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 24.10.2018; STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 24.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.629.546/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.10.2020; TJ-SP, AC 1000126-84.2017.8.26.0439, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 10.10.2019; TJ-MG, AC 1.0000.21.154564-5/001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 17.11.2021; TJ-SC, AI 5041437-24.2022.8.24.0000, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 27.10.2022; TJES, ApCiv 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000332-31.2021.8.08.0034

APTE
:
BANCO
BMG S.A.

APD
A
:
MINI MARIA DE JESUS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação no qual o
BANCO BMG S.A.
sustenta a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, pugnando pela reforma da sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

P
ois bem.
I
nicialmente,
não há dúvida
a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

(enunciado 297)”
.

Contudo
,
e
m que pese devidamente configurada a relação de consumo n
a espécie
e
,
ainda que ocorresse
a inversão do ônus da prova durante a instrução, n
ão se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados,
sobretudo
quando tal cenário
culminar
em imputação a parte adversa d
a
produ
ção de
prova negativa.

Isso porque,
ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a
instituição financeira
prova negativa de erro, dolo ou coação.
O
vício de consentimento alegado na inicial
é fato cujo ônus da prova é de que
m
o alega, no caso
a Apelante
.

A
propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - [...].-
A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC - A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato
- [...]. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

É dizer,
a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar-
lhe
a vitória ou uma posição meramente passiva no processo.

No caso concreto, embora o banco tenha juntado termo de adesão, termo de consentimento e declaração de residência, bem como comprovantes de transferências eletrônicas (TED), tais elementos não se mostraram aptos a comprovar, de forma segura e indene de dúvidas, que a autora efetivament
e
anuiu à contratação de cartão de crédito consignado
,
modalidade sabidamente distinta e mais onerosa que o empréstimo consignado tradicional.

Não houve reconhecimento de firma, certificação eletrônica ou prova pericial que confirmasse a autoria da assinatura, tampouco demonstração de que a consumidora tivesse plena ciência da natureza jurídica do produto contratado, de seus encargos específicos e da dinâmica de desconto vinculada ao pagamento mínimo da fatura.

O
simples depósito de valores em conta bancária, por si só, não é suficiente para comprovar a validade da contratação, sobretudo quando ausente prova de que a conta beneficiária era, de fato, de titularidade exclusiva da autora ou de que tais valores tenham sido conscientemente solicitados por ela no âmbito de contrato de cartão de crédito consignado.

Logo
, em se tratando de descontos incidentes diretamente sobre
verba de natureza alimentar
, exige-se grau elevado de cautela e transparência por parte da instituição financeira, sob pena de violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva e do dever de informação clara e adequada, previstos nos arts. 6º, inciso III, e 14 do CDC.

Nesse cenário, correta a conclusão do magistrado sentenciante no sentido de que
não se desincumbiu o réu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida
, impondo-se, por conseguinte, a declaração de inexistência do contrato. A sentença, portanto, encontra sólido amparo no conjunto fático-probatório dos autos e na jurisprudência consolidada, não merecendo reparos quanto a esse ponto.

No que concerne à
restituição dos valores descontados
, igualmente não assiste razão ao apelante.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EAREsp 600.663/RS e 1.501.756/SC, consolidou entendimento no sentido de que a restituição em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva, se
ndo
dispensável a comprovação de dolo ou má-fé subjetiva
do
fornecedor.

No caso, a realização de descontos em benefício previdenciário sem comprovação de autorização válida da consumidora configura, à evidência, violação à boa-fé objetiva, afastando a tese de engano justificável e legitimando a devolução em dobro, com a compensação dos valores eventualmente creditados, tal como determinado na sentença.

No tocante aos
danos morais
, também não prospera a insurgência recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configur
a
dano moral
in re ipsa
,
prescindindo de prova específica do abalo, porquanto o próprio ilícito é apto a atingir a esfera íntima do consumidor, gerando angústia, insegurança e comprometimento de sua subsistência.

Nesse sentido, os precedentes citados pelo juízo a quo – AgInt no AREsp 1.629.546/PB, AgInt no AREsp 2.089.985/CE e AgInt no AREsp 1.629.550/PB – revelam-se plenamente aplicáveis ao caso concreto.

Quanto ao
quantum
indenizatório
, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se que o valor atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas. Não se cuida de montante irrisório, tampouco excessivo, sendo suficiente para compensar o dano experimentado pela consumidora e, ao mesmo tempo, cumprir a função pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa. A pretensão recursal de redução, portanto, carece de respaldo, especialmente diante da natureza da lesão e da condição pessoal da autora, pessoa aposentada e hipossuficiente.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Assim, examinados detidamente os argumentos recursais à luz do conjunto probatório e da jurisprudência dominante, conclui-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, com fundamentação coerente, técnica e alinhada ao entendimento consolidado dos tribunais superiores, não se vislumbrando qualquer vício apto a justificar sua reforma.

P
or todo o exposto,
conheço dos recursos e

nego-
lhes

provimento
, para
manter na íntegra a r. sentença.

N
a forma do art
igo
85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de
10%
para 1
2
% os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.